Tribunal: STJ
Processo: 1008393-10.2022.8.26.0297
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957355 - SP (2025/0208072-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BRUSINOX
INDUSTRIA
COMERCIO
MAQUINAS
EQUIPAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSÉ BARON JÚNIOR - SC011583
JESSICA MELO - SC038290
AGRAVADO
: ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS
LTDA
ADVOGADOS
: ARNALDO LUÍS CARNEIRO ANDREU - SP124118
VIVIANE CARDOSO GONÇALVES CASTANHEIRA - SP195620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA
182/STJ.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1
especial, todos os fundamentos utilizados pela Corte local para
inadmitir o recurso especial, não incidindo, portanto, o óbice da
Súmula 182/STJ. Reconsideração da decisão monocrática com
análise, de plano, do recurso especial.
. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
2
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
3
técnica da fundamentação
, pela qual o julgador se
per relationem
vale de motivação contida em ato judicial anterior ou em parecer
ministerial como razões de decidir.
. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
4
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51401025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 53aca6ef-18e5-43a4-9215-90d06d3d899d

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 53aca6ef-18e5-43a4-9215-90d06d3d899d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957355 - SP (2025/0208072-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BRUSINOX
INDUSTRIA
COMERCIO
MAQUINAS
EQUIPAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSÉ BARON JÚNIOR - SC011583
JESSICA MELO - SC038290
AGRAVADO
: ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS
LTDA
ADVOGADOS
: ARNALDO LUÍS CARNEIRO ANDREU - SP124118
VIVIANE CARDOSO GONÇALVES CASTANHEIRA - SP195620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA
182/STJ.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1
especial, todos os fundamentos utilizados pela Corte local para
inadmitir o recurso especial, não incidindo, portanto, o óbice da
Súmula 182/STJ. Reconsideração da decisão monocrática com
análise, de plano, do recurso especial.
. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
2
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
3
técnica da fundamentação
, pela qual o julgador se
per relationem
vale de motivação contida em ato judicial anterior ou em parecer
ministerial como razões de decidir.
. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
4
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51069414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:26
Código de Controle do Documento: 5d598a23-d8cc-4ff6-9060-a3526281ddd0

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno,
interposto
por
BRUSINOX
INDUSTRIA
COMERCIO
MAQUINAS
, em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte
EQUIPAMENTOS LTDA
(fls. 441-442, e-STJ), que não conheceu do agravo da ora insurgente.
O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 323, e-STJ):
Civil e processual. Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Se o
conjunto probatório não demonstra a existência do contrato preliminar de compra
e venda de equipamento de alto custo sob encomenda, impõe-se a manutenção
da sentença guerreada. Incidência dos artigos 371 e 373 do Código de Processo
Civil. RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo acórdão de fls.
342-345, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 348-370, e-STJ), a insurgente apontou
ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustentou,
em síntese, negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento da ausência de
enfrentamento de teses suscitadas pelo acórdão recorrido, mesmo com o julgamento
dos embargos declaratórios, limitando-se a reproduzir o teor da sentença proferida pelo
juízo singular.
Contrarrazões às fls. 398-400, e-STJ.
Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade (fls. 401-403, e-STJ), a
recorrente interpôs o competente agravo (fls. 406-428, e-STJ), visando destrancar o
processamento daquela insurgência. Contraminuta às fls. 431-433, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 411-442, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo, sob o fundamento de incidência da Súmula 182/STJ, por
ausência de impugnação da totalidade dos fundamentos da decisão de admissibilidade.
Daí o presente agravo interno (fls. 446-458, e-STJ), no qual agravante
sustenta que o referido julgado merece reforma, alegando ter impugnado
especificamente todos os fundamentos daquele decisório.
Impugnação às fls. 461-464, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA51069414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:26
Código de Controle do Documento: 5d598a23-d8cc-4ff6-9060-a3526281ddd0

Com efeito, verifica-se que a agravante refutou, nas razões do agravo em
1.
recurso especial (fls. 406-428, e-STJ), todos os fundamentos utilizados pela Corte local
para inadmitir o recurso especial, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.
Assim, em juízo de retratação, reconsidera-se a decisão singular da
Presidência (fls. 441-442, e-STJ), tornando-a sem efeito, passando-se a uma nova
análise do reclamo.
A irresignação
prosperar.
2.
não merece
A controvérsia apresentada nas razões de recurso especial cinge-se
2.1.
unicamente quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional e à alegada ofensa
aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta a
insurgente que o Tribunal
se limitou a reproduzir a sentença prolatada pelo juízo
a quo
singular, notadamente com relação à existência de elementos probatórios aptos a
comprovar o vínculo jurídico entre as partes e a formalização do contrato mercantil.
Contudo, conforme se colhe dos excertos a seguir, observa-se que a Corte
estadual apreciou a controvérsia de forma fundamentada e contextualizada, sem
omissões (fls. 324-328, e-STJ):
Esta apelação pode ser conhecida, uma vez que preenche os pressupostos de
admissibilidade, mas não comporta provimento.
A apelante propôs esta ação aduzindo que em

7/7/2022 a diretora geral da
apelada encaminhou e-mail para a apelante com a finalidade de formalizar a
compra e venda de um equipamento de congelamento produzido sob
encomenda, fato que levou a visita do projetista para medições e encomenda de
materiais importados para desenvolvimento do projeto.
Afirmou a apelante que em
a mesma diretora encaminhou e-mail
17/8/2022
, sem esclarecimentos e que houve
informando sobre a desistência do contrato
recusa no ressarcimento das despesas até então despendidas com a elaboração
do projeto (relacionadas a fls. 3).
A apelada, em sua contestação, negou que tenha autorizado o início da
elaboração do equipamento.
Pois bem.
O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (inciso II).
Convém explicitar que, mais tecnicamente, o ônus de provar é de quem alega o
fato, independentemente do polo que ocupa na demanda, de modo que se o
autor, por exemplo, alega que pagou, tem o ônus de provar, pois se trata de fato
extintivo do direito do credor.
[...]
Aplicando ao caso em exame tais regras processuais, à luz das lições
doutrinárias transcritas e do precedente invocado, conclui-se que o Juízo a quo
deu à controvérsia a solução adequada.
Documento eletrônico VDA51069414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:26
Código de Controle do Documento: 5d598a23-d8cc-4ff6-9060-a3526281ddd0

Ainda que o contrato de compra e venda de bem móvel possa ser pactuado
verbalmente, não se verifica, no caso concreto, que houve contrato preliminar,
conforme defende a apelante.

Conforme bem apontou o magistrado “os e-mails juntados aos autos (fls. 30/31,
32/34, 37/39, 40/42, 147 e 148) revelam tão somente que as partes possuíam a
intenção de contratar, não podendo ser considerados como contrato preliminar,
ou seja, evidenciam apenas negociações iniciais, sem a formação de liame
,
contratual” principalmente quando se leva em conta o valor do equipamento a
ser fabricado (R$ 3.670.000,00), como também bem observado na sentença (fls.
262/263).
Com efeito, dos e-mails apresentados, em especial os de fls. 31 e 147, não se
extrai que houve contrato preliminar com força obrigatória nos moldes dos
artigos 462 e seguintes do Código Civil, mas mera proposta de construção de
.
equipamento
A prova testemunhal também não foi capaz de confirmar a existência de contrato
que imponha ressarcimento pela apelada pela desistência da compra.
preliminar
Se de um lado as testemunhas arroladas pela autora afirmaram que houve
aprovação dos valores após visita do projetista e que não foi elaborado contrato
em razão do prazo exíguo, de outro, as testemunhas arroladas pela ré negaram
.
a existência de contrato, de envio de projeto ou autorização de compras
O ônus, reitera-se, era da apelante.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser mantida incólume
a sentença hostilizada, cujos fundamentos são ora ratificados, à abundância, e
como permite o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
[grifos acrescidos]
Com efeito, a Corte de origem, fazendo análise particularizada do caso,
dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a alegada
negativa de prestação jurisdicional.
A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que o mero
inconformismo da parte não caracteriza falha de prestação jurisdicional, e de que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio, como ocorreu na hipótese.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código
1.
de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
.
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia
(...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.520.112
/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/2/2020
.) [grifou-se]
13/2/2020
Documento eletrônico VDA51069414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:26
Código de Controle do Documento: 5d598a23-d8cc-4ff6-9060-a3526281ddd0

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INVENTÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. As questões postas em
discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente,
fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art.
1022 do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente,
Precedentes. (...) 4. Agravo
decidindo de modo integral a controvérsia posta.
interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.067.150/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
5/6/2023
14/6/2023
Registre-se, ademais, que a
encontra
2.2.
fundamentação per relationem
respaldo na jurisprudência deste Superior Tribunal (Tema 1.306), quando o
julgador, ainda que de forma sucinta, apresenta novas questões relevantes para o
julgamento do processo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE
GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO
NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial - afetado ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.306) - interposto
em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao
julgar embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a
monocrática negativa de provimento da apelação da parte autora, considerou
suficiente (e válida) a fundamentação consubstanciada na transcrição ipsis
litteris (isto é, palavra por palavra) da sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A utilização da técnica da fundamentação por referência (per relationem ou
por remissão) - na qual são reproduzidos trechos de decisão anterior,
documento e/ou parecer como razões de decidir - resulta (ou não) na nulidade
do ato decisório, tendo em vista o disposto nos artigos 489, § 1o, e 1.022,
parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever constitucional de fundamentação subordina todos os integrantes do
Poder Judiciário, aos quais é vedado proferir decisões arbitrárias, ou seja,
pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com o conceito
democrático do exercício do poder, que exige a justificação - dialógica, racional
e inteligível - do ato decisório de modo a viabilizar o seu "controle interno" pela
parte e pelas instâncias judiciais subsequentes, bem como o seu "controle
externo e difuso" pela sociedade.
4. Além da explicitação das razões fáticas e jurídicas consideradas
determinantes para a resposta oferecida aos jurisdicionados, deve o magistrado
"enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada", conforme preconiza o inciso IV do § 1o do artigo
489 do CPC.
5. Nada obstante, "a função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios" - observadas as pretensões e as resistências
apresentadas pelas partes -, não se prestando a discutir teses jurídicas como se
fosse uma "peça acadêmica ou doutrinária", tampouco se destinando "a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, [a exemplo de um] laudo pericial"
(REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado
em
, DJ de
).
4/11/2003
19/12/2003
Documento eletrônico VDA51069414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:26
Código de Controle do Documento: 5d598a23-d8cc-4ff6-9060-a3526281ddd0

6. Sob tal perspectiva, a validade da fundamentação por referência - como
técnica de motivação da decisão judicial - é reconhecida pelo STF quando
verificada "a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo
órgão julgador", ficando dispensado, contudo, "o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas", nos termos da tese jurídica firmada por ocasião
do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339 (AI n. 791.292 QO-RG/PE,
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
23/6/2010
) e reafirmada pelo Plenário em 2023 (RE n. 1.397.056 ED-AgR/MA,
13/8/2010
relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
13/3/2023
). No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ.
28/3/2023
7. Outrossim, é assente nesta Corte que a norma inserta no § 3o do artigo 1.021
do CPC - segundo a qual "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno" -
deve ser interpretada em conjunto com a regra do inciso IV do § 1o do artigo
489. Desse modo, "na hipótese em que a parte insiste na mesma tese,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem
trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos
insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não
se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do
agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no
AgInt nos EAREsp n. 996.192/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
26/11/2019
10/12/2019
8. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão violou o
inciso IV do § 1o do artigo 489 do CPC, pois, desde o julgamento monocrático da
apelação manejada pela autora, observa-se que não foram enfrentados
argumentos que, ao menos em tese, infirmam a sentença de improcedência da
pretensão voltada ao reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo
consignado. Na ocasião, o relator, após apresentar dados estatísticos
desvinculados do feito e discorrer vaga e genericamente sobre a fundamentação
por referência, limitou-se a transcrever a sentença sem rebater os elementos
fáticos (indicativos de fraude) suscitados pela parte.
9. Apesar de instado a esclarecer tais questões no âmbito de agravo interno e
de embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve-se silente,
restringindo-se a repisar a regularidade da utilização da fundamentação por
referência sem relacionar o caso dos autos aos argumentos apresentados pela
autora desde a réplica.
Consequentemente, mostra-se evidente a negativa de prestação jurisdicional
ensejadora da nulidade do acórdão estadual, o que, por consectário lógico,
impõe o afastamento da multa aplicada pela Corte estadual com base no § 2o do
artigo 1.026 do CPC.
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do
CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas
questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise
pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do
CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado." IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51069414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:26
Código de Controle do Documento: 5d598a23-d8cc-4ff6-9060-a3526281ddd0

11. Recurso especial da autora provido a fim de cassar o acórdão recorrido,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos
embargos de declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
(
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
,
REsp n. 2.148.059/MA
Corte Especial
julgado em
, DJEN de
.) [grifou-se]
20/8/2025
5/9/2025
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados na mesma linha:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
PARA
SEU
ACOLHIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a técnica da
fundamentação
, pela qual o julgador se vale de motivação contida
per relationem
em ato judicial anterior ou em parecer ministerial como razões de decidir.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.808.344/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior
Tribunal de Justiça, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da
apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na
sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa
de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por
inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação"
(AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
09/09/2019
12/09/2019
2. Contra a decisão interlocutória que acolhe embargos à penhora, sem
determinar a extinção da execução, é cabível o recurso de agravo de
instrumento, constituindo, por conseguinte, erro grosseiro, insuscetível de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o manejo de recurso de
apelação em tais casos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.904.217/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
23/5/2022
30/5/2022
No caso, a Corte local, embora balizando-se nos fundamentos indicados
pelo juízo singular, apresentou fundamentação adicional, a partir de novo exame
do acervo fático-probatório.
Inexiste, portanto, negativa de prestação jurisdicional, porquanto a matéria
foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Do exposto,
ao agravo interno para reconsiderar a
3.
dá-se provimento
decisão da Presidência (fls. 441-442, e-STJ), e, de plano,
do agravo para
conhecer
não
do recurso especial.
conhecer
Documento eletrônico VDA51069414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:26
Código de Controle do Documento: 5d598a23-d8cc-4ff6-9060-a3526281ddd0

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem,
observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51069414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:26
Código de Controle do Documento: 5d598a23-d8cc-4ff6-9060-a3526281ddd0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.355 / SP
Número Registro: 2025/0208072-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10083931020228260297
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUSINOX INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS EQUIPAMENTOS
LTDA.
ADVOGADOS : FRANCISCO JOSÉ BARON JÚNIOR - SC011583
JESSICA MELO - SC038290
AGRAVADO
: ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS
LTDA
ADVOGADOS : ARNALDO LUÍS CARNEIRO ANDREU - SP124118
VIVIANE CARDOSO GONÇALVES CASTANHEIRA - SP195620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUSINOX INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS EQUIPAMENTOS
LTDA.
ADVOGADOS : FRANCISCO JOSÉ BARON JÚNIOR - SC011583
JESSICA MELO - SC038290
AGRAVADO
: ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS
LTDA
Documento eletrônico VDA51387871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:20:16
Código de Controle do Documento: 9514ad22-807a-4d88-87e8-f458e3886bdf

ADVOGADOS : ARNALDO LUÍS CARNEIRO ANDREU - SP124118
VIVIANE CARDOSO GONÇALVES CASTANHEIRA - SP195620
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:20:16
Código de Controle do Documento: 9514ad22-807a-4d88-87e8-f458e3886bdf